Tribunal: TJSP
Processo: 1078965-39.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO MONITÓRIA – Contrato de uso do sistema de distribuição de energia elétrica – Cobrança por faturas não pagas – Sentença de procedência – Preliminar de incompetência do Juízo rejeitada – Inexistência de prejuízo à parte demandada – Instância administrativa cabível na hipótese de questão relacionada ao contrato, e não para solução de mera inadimplência – Revogação da

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO MONITÓRIA – Contrato de uso do sistema de distribuição de energia elétrica – Cobrança por faturas não pagas – Sentença de procedência – Preliminar de incompetência do Juízo rejeitada – Inexistência de prejuízo à parte demandada – Instância administrativa cabível na hipótese de questão relacionada ao contrato, e não para solução de mera inadimplência – Revogação da autorização concedida pela ANEEL – Ausência de comunicação à contratada – Contrato com fórmula de cálculo do consumo – Excesso de cobrança não demonstrado pela embargante – Sentença mantida – RECURSO DESPROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000519613
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1078965-39.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ÁGUA
PAULISTA GERACAO DE ENERGIA LTDA, é apelado COMPANHIA PAULISTA DE
FORÇA E LUZ - CPFL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente sem voto), JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO E
SERGIO GOMES.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
ANA CATARINA STRAUCH
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1078965-39.2018.8.26.0100 -Voto no 14795
2
Apelação no: 1078965-39.2018.8.26.0100
Apelante: Água Paulista Geração de Energia Ltda.
Apelada: Companhia Paulista de Força e Luz - CPFL
Juízo de 1a Inst.: São Paulo - 39a Vara do Foro Central Cível
Magistrada de 1a Inst.: Juliana Pitelli da Guia
VOTO No 14795
APELAÇÃO AÇÃO MONITÓRIA Contrato de uso do sistema
de distribuição de energia elétrica Cobrança por faturas não
pagas Sentença de procedência Preliminar de incompetência do
Juízo rejeitada Inexistência de prejuízo à parte demandada
Instância
administrativa
cabível
na
hipótese
de
questão
relacionada ao contrato, e não para solução de mera inadimplência
Revogação da autorização concedida pela ANEEL Ausência de
comunicação à contratada Contrato com fórmula de cálculo do
consumo Excesso de cobrança não demonstrado pela embargante
Sentença mantida RECURSO DESPROVIDO
Vistos.

A Douta Magistrada a quo, ao proferir a r. sentença de fls.
157/160, cujo relatório adoto, julgou a “AÇÃO MONITÓRIA”, movida por Companhia
Paulista de Força e Luz CPFL em face de Água Paulista Geração de Energia Ltda., nos
seguintes termos: “Ante o exposto, rejeito os embargos monitórios, e por consequência,
JULGO PROCEDENTE a pretensão, constituindo, de pleno direito, o título executivo
judicial no valor de R$ 53.086,29 (cinquenta e três mil e oitenta e seis reais e vinte e
nove centavos), atualizado pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo e acrescido de juros moratórios de 1% ao mês (CC/2002, art. 406 c.c. CTN, art.
161, § 1o) a partir do ajuizamento da ação.
Em razão da sucumbência, condeno a parte ré ao
pagamento das custas judiciais, despesas processuais e honorários advocatícios, que fixo
em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa nos termos do artigo 85, §2o do
Código de Processo Civil.”
Apela a ré (fls. 172/203). Requer a gratuidade de justiça.
Argui preliminar de incompetência do Juízo em razão da cláusula de eleição de foro, e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1078965-39.2018.8.26.0100 -Voto no 14795
3
a necessidade de solução pela via administrativa. No mérito, argumenta não ter
utilizado os serviços no período cobrado, pois a autorização concedida pela ANEEL
fora revogada. Alega que o título é ilíquido e incerto. Ressalta que a revogação da
autorização implica rescisão imediata do contrato. Aduz que não houve qualquer
aviso ou comunicação por escrito, oriunda da autora. Por fim, salienta a existência de
excesso nos valores cobrados. Prequestiona a matéria.
Contrarrazões às fls. 211/231.
Subiram os autos para julgamento. Não há oposição ao
julgamento virtual.
Decisão de fls. 240 determinou à apelante a juntada de
documentação para comprovação da hipossuficiência alegada, o que foi atendido às
fls. 246/260.
É o relatório.
Ante os documentos carreados pela apelante, defiro a
gratuidade de justiça, pois comprovada a hipossuficiência. Anote-se.
Inicialmente, exercido o juízo de admissibilidade em
cumprimento ao disposto no art. 1.010, §3o do CPC, vale consignar que o presente
recurso deve ser conhecido, pois é tempestivo e dispensado de preparo, em razão da
gratuidade deferida.
De plano, destaque-se, ademais, que esta Decisão
Colegiada se limita a apreciar a matéria efetivamente impugnada, em conformidade
com o teor do art. 1.013, caput, do CPC.
Afasto a preliminar de incompetência do Juízo, visto que
não houve qualquer prejuízo ao direito de defesa da embargante. Nesse contexto, não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1078965-39.2018.8.26.0100 -Voto no 14795
4
há que se falar em prejuízo ao direito de defesa da ré, uma vez que não se vislumbra
cláusula abusiva capaz de romper o equilíbrio entre as partes.
Também rejeito a preliminar, no tocante à necessidade de
solução pela via administrativa, visto que, na hipótese dos autos não há dúvida
pertinente ao contrato, mas mera inadimplência.

No mérito, o recurso não comporta provimento.
Trata-se de “AÇÃO MONITÓRIA”, movida por Companhia
Paulista de Força e Luz CPFL em face de Água Paulista Geração de Energia Ltda.,
visando o recebimento de R$53.086,29, referentes ao contrato de uso do sistema de
distribuição para exportação de energia (fls. 05/16), firmado entre as partes,
inadimplido no período de novembro de 2015 a dezembro de 2016.
Em que pese a argumentação da ré, de não utilização dos
serviços, fato é que, estes estiveram à sua disposição. Anote-se que se trata de
prestação por demanda contratada, no caso, 2000kW. Indiferente, pois, se a ré
utilizou ou não a energia que lhe fora disponibilizada.
Também não convence a rescisão do contrato pela
revogação da autorização por parte da ANEEL, visto que caberia à ré, comunicar tal
revogação e, caso quisesse, rescindir o contrato pelas vias permitidas, na cláusula 4a
(fls. 09).
O contrato, havido entre as partes, apresenta fórmula
clara, de cálculo do Encargo de Uso do Sistema de Distribuição; considerando que a
ré, é empresa geradora de energia elétrica, deveria estar acostumada com os termos e
cláusulas de contratos, atinentes ao seu ramo de atuação.
Sobre a falta de aviso ou comunicação escrita, observa-se
que a cláusula 19, invocada como fundamento de direito, não socorre a apelante, pois

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1078965-39.2018.8.26.0100 -Voto no 14795
5
também, trata de instrumento de solução de controvérsia contratual, e não de
inadimplência.
Por fim, a alegação de excesso, sem apontamento da
apelante do valor que entendia devido é genérica e não comporta acolhimento.
Face ao prequestionamento apresentado, evitando-se o
formalismo desnecessário, como devidamente observado pelo ilustre Cassio
Scarpinella Bueno (“Novo Código de Processo Civil Anotado”, Saraiva, 2015, páginas
661/662), faz-se presente no Novo Código de Processo Civil (artigo 1.025) o chamado
“prequestionamento ficto”:
“Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os
elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-
questionamento, ainda que os embargos de declaração
sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior
considere
existentes
erro, omissão, contradição
ou
obscuridade.”
Desta forma, de rigor a manutenção da r. sentença, tal
como lançada.
Ao exposto, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.
Em razão do que estipula o artigo 85, §§1o e 11, do
CPC/15, é caso de majorar os honorários dos patronos da apelada, os quais elevo para
15% sobre o valor da causa atualizado, corrigido pela Tabela Prática deste Tribunal
até a data do efetivo pagamento.
ANA CATARINA STRAUCH
Relatora